Tribunal: STF
Processo: HC 116152
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.



    I – A alegação de atipicidade da conduta em razão da extinção do crédito tributário pela prescrição não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da deficiente instrução do mandamus. Desse modo, fica esta Corte impedida de analisá-la sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Da leitura da denúncia, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.



    III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.